Tribunal: TJSP
Processo: 2266304-26.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACENJUD) em ação de execução de título executivo extrajudicial. O recorrente alega que a decisão contraria o princípio da

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACENJUD) em ação de execução de título executivo extrajudicial. O recorrente alega que a decisão contraria o princípio da cooperação processual e que o uso do BACEN-CCS é admitido pelo STJ.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a utilização do CCS-BACENJUD para localização de ativos em ações de execução de título executivo extrajudicial.
III. Razões de Decidir
3. O CCS-Bacen não se destina à localização de ativos, mas sim à repressão de crimes financeiros, não fornecendo informações sobre valores ou movimentações financeiras.
4. O Tribunal já decidiu que o CCS-BACEN se destina a reprimir crimes de lavagem ou ocultação de bens, não sendo adequado para localizar bens e ativos financeiros de devedores.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. O CCS-BACEN não é instrumento adequado para localização de ativos em execuções de título executivo extrajudicial. 2. A decisão judicial deve ser fundamentada, mas não precisa abordar todos os pontos levantados pelas partes.
Legislação Citada:
CPC/2015, art. 139, IV; art. 6o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento no 2077627-85.2019.8.26.0000, Rel. Des. Achile Alesina, j. 17/04/2019.
TJSP, Agravo de Instrumento 2218035-24.2022.8.26.0000, Rel. João Camillo de Almeida Prado Costa, 19a Câmara de Direito Privado, j. 29/09/2022.